Tribunal: TJSP
Processo: 1001816-64.2017.8.26.0370
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância – Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001816-64.2017.8.26.0370/50000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que são
embargantes WILSON JOSÉ PILON e JOSÉ JESUS PILON, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001816-64.2017.8.26.0370/50000 -Voto no 31915 – Monte Azul
Paulista
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no
1001816 64.2017.8.26.0370/50000
Embargantes: WILSON JOSÉ PILON e JOSÉ JESUS PILON
Embargado: BANCO DO BRASIL S/A
Comarca: MONTE AZUL PAULISTA
VOTO No 31915
*RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de contradição, obscuridade ou omissão
Acórdão
que
expressamente
apreciou
toda
a
matéria
controvertida - Inadmissibilidade de utilização de
recurso integrativo quando o que se considera
aviltado é a própria pretensão do recorrente
Prequestionamento que visa evitar a inovação de
matéria perante os tribunais superiores ou a
supressão de instância
Acórdão que cabe ser
mantido - Embargos rejeitados.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
embargos
de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, oposto em face do acórdão que manteve o
decreto de parcial procedência dos embargos à execução
opostos WILSON JOSÉ PILON e JOSÉ JESUS PILON em face do BANCO
DO BRASIL S/A e que se encontra fundada em CCB inadimplida,
para o fim de afastar os pleitos indenizatórios formulados,
por inexistir má-fé por parte do banco, na medida em que foi
o atraso de oito meses no pagamento da primeira parcela que
desencadeou no resultado que arguiram para pretender recebimento de vantagem pecuniária, determinando o
prosseguimento da ação executiva depois de descontados todos
os
valores
comprovadamente
pagos,
considerando que os
embargantes discordaram do pleito de desistência da ação
formulado pelo banco, facultando-se a este, contudo, o
direito de postular novamente pela desistência, que deverá
ser
homologada
independentemente
da
concordância
dos
embargantes, caso reconheça que o contrato firmado entre as
partes permanece ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001816-64.2017.8.26.0370/50000 -Voto no 31915 – Monte Azul
Paulista
3
Apontam, os embargantes, em síntese, para a
existência de omissão, contradição e erro material no
acórdão, que afirmou que não foi coligido aos autos
comprovantes de pagamento da primeira e da segunda parcela,
quando é certo que eles se encontram às fls. 98/99.
Asseveram que, com referidos pagamentos não há
que se falar em vencimento antecipado das demais parcelas e
que “se o Embargante tem realizado os pagamentos de forma
regular, tendo o Banco Embargado efetivamente recebido, mesmo
na pendência da presente ação, não há que se falar em
vencimento antecipado, na medida em que o contrato permanece
em aberto tendo adimplido o Embargante com o avençado”. (fls.
2 do incidente).
Prosseguiram afirmando que, se o banco aceitou
o recebimento da parcela mesmo depois do vencimento, não lhe
sobra direito de executar qualquer parcela posterior, pelo
que inexiste vencimento antecipado, pugnando, ao final, pelo
conhecimento e provimento do presente com “...anulação da
decisão de primeiro grau para fim de acolher os Embargos a
Execução
propostos,
declarando
inexigíveis
as
parcelas
vincendas ante a adimplência do Embargante, como medida de
lídima JUSTIÇA!!!”
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2. A despeito do conhecimento do presente
recurso, suas razões não merecem ser acolhidas, já que de
nenhuma mácula se ressente o v. acórdão atacado, que analisou
convenientemente a matéria posta a sua apreciação.
Insta consignar que a contradição, obscuridade
ou omissão a que se refere o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil é aquela de caráter interno, entre diferentes
colocações
constantes
do
mesmo
'decisium',
tornando
inconsistente a perfeita compreensão do resultado final do
julgamento.
E tal não ocorreu no caso.
As questões ventiladas pelos embargantes já
foram analisadas e resolvidas no momento do julgamento do
recurso de apelo, bastando à aferição a simples leitura do
aresto.
Apenas para que nenhum argumento reste sem
resposta, menciona-se que foi a discordância dos embargantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001816-64.2017.8.26.0370/50000 -Voto no 31915 – Monte Azul
Paulista
4
com relação ao pleito de desistência da ação formulado pelo
banco que impeliu a que ela prosseguisse, mesmo diante da
comprovação do pagamento da primeira e da segunda parcela,
cujos comprovantes realmente se encontram às fls. 98/99 dos
autos.
E toda essa celeuma será resolvida com o
acréscimo feito pelo acórdão, que possibilitou que os
embargantes comprovem nos autos o pagamento de todas as
parcelas que se venceram no curso da ação, oportunizando ao
banco, igualmente, que possa pretender novamente sua desistência ou seu prosseguimento por eventual saldo
remanescente, não sendo demais mencionar que durante o
trâmite processual outras duas parcelas do contrato se
venceram sem que os respectivos comprovantes de pagamentos
tenham sido carreados aos autos.
Confira-se o referido trecho:
“(...) Assim, de rigor que a sentença de
parcial provimento dos embargos seja mantida, ficando
rechaçados os pleitos de repetição dobrada e de
indenização por dano moral por não se vislumbrar dolo
por parte do banco-apelado, facultando-se a este,
contudo, o prosseguimento da execução pelo valor
efetivamente devido, descontados todos os valores que
os apelantes comprovarem ter quitado no decorrer da
presente ação ou que formule novo pleito de
desistência da ação de execução, que deverá ser
homologado independentemente da vontade dos ora
apelantes, caso reconheça que o contrato original
firmado entre eles ainda está vigente. (...)”. (fls.
243 dos autos).
Portanto, inadmissível a utilização do recurso
integrativo no caso 'sub examinem', em que o que se considera
contrariado é a própria pretensão dos recorrentes.
Apenas para fins de prequestionamento, importa
consignar que o que se exige para a recepção dos recursos
extremos é que as questões por meio deles argüidas já hajam
sido invocadas no curso do feito principal e das razões de
inconformismo
anteriormente
apresentadas
e
devidamente
rebatidas, explicita ou implicitamente, por meio das decisões
proferidas no curso do processo, pretendendo-se com isso
apenas impedir a inovação da matéria que se oferece à
apreciação dos Tribunais Superiores ou a supressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001816-64.2017.8.26.0370/50000 -Voto no 31915 – Monte Azul
Paulista
5
instância, em nada se relacionando com a citação a artigo de
lei.
3. Por tudo isso, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
JACOB VALENTE
Relator